Tribunal: STF
Processo: ARE 1101763
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 20.4.2023, foram providos os recursos extraordinários com agravos interpostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - Fepam/RS, nestes termos:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. USO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR ESTADUAL PARA CONDICIONAR O USO DE AGROTÓXICO EM SEU TERRITÓRIO AO PRÉVIO CADASTRAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL RESPONSÁVEL. ACORDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVOS E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS” (e-doc. 55). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.4.2023, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. opôs tempestivos embargos de declaração em 2.5.2023 (e-doc. 60).



    A embargante alega que a decisão embargada “não levou em consideração a perda superveniente do objeto do presente writ, representada pela alteração legislativa, que afastou a exigência da comprovação de autorização de uso do produto no país de origem para cadastro dos produtos perante a FEPAM, e que serviu de fundamento da decisão do Presidente da FEPAM, objeto do presente writ” (fl. 3, e-doc. 60).



    Menciona que “não mais subsiste o fundamento legal utilizado pelo Presidente da FEPAM para indeferir o pedido de cadastro dos defensivos agrícolas nº 3/2012-DL (Gramoxone 200), 4/2012-DL (Gramocil) e 7/2012-DL (Mertin 400) perante aquele órgão estadual, e cuja constitucionalidade foi objeto da decisão de mérito ora embargada” (fl. 3, e-doc. 60).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, com o suprimento da apontada omissão, de forma a que seja analisada a perda superveniente do objeto do presente writ antes mesmo do julgamento do mérito dos Agravos em Recurso Extraordinário e dos próprios Recursos Extraordinários” (fl. 4, e-doc. 60).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado, e tenha deixado de fazê-lo.



    6. A embargante alega que a decisão embargada não analisou “a perda superveniente do objeto do presente writ, representada pela alteração legislativa, que afastou a exigência da comprovação de autorização de uso do produto no país de origem para cadastro dos produtos perante a FEPAM, e que serviu de fundamento da decisão do Presidente da FEPAM, objeto do presente writ” (fl. 3, e-doc. 60).



    Entretanto, diferente do alegado, em 23.9.2021, determinei a intimação dos embargados para que se manifestassem sobre eventual interesse no prosseguimento do recurso extraordinário (fls. 30-33, e-doc. 45). O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou manifestação, contrapondo-se ao pedido do embargante, ao argumento de que “eventuais alterações posteriores da legislação estadual (bem como dos Decretos Estaduais regulamentadores), não afastando a necessidade de ‘comprovação da aprovação no país de origem’, são insuficientes ao reconhecimento da perda de objeto, pois subsiste a questão constitucional acerca da legitimidade dessa exigência, ou, em outras palavras, se a legislação estadual pode ou não impor requisitos mais rigorosos que os da legislação federal para dar concretude à proteção à saúde e meio ambiente (antes a aprovação no país de origem, agora o cadastro nos órgãos estaduais competentes, ao qual é imprescindível a comprovação da aprovação no país de origem, conforme Decreto que regulamenta a Lei)” (fl. 30, e-doc. 45).



    Além disso, o recurso extraordinário não é o instrumento processual adequado para verificar a alegada ocorrência de fato novo. Sendo essa via extraordinária imprópria para os fins pretendidos pela embargante, ainda mais quando o pedido é questionado pelo embargado, no sentido da necessidade de decisão proferida por este Supremo Tribunal para modificar sua situação processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DECORRENTE DE FATO NOVO. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apontar a existência de fato novo, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 628.138-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ENGENHEIROS E MÉDICOS VETERINÁRIOS. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL INICIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. LEI 4.950-A/1966. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.089.970-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018).



    Assim, diante da situação jurídica apresentada, verifica-se não ter havido prejudicialidade do recurso extraordinário com agravo, que, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal foi provido para “reconhecer a validade de norma local, que condiciona o uso de agrotóxico em território do ente federativo ao prévio cadastramento na secretaria estadual responsável” (e-doc. 55).



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora